Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-34.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801495-34.2023.8.14.0015

APELANTE: MARCELO VITOR SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0801495-34.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: MARCELO VITOR SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO DESPROVIDA. REVISÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARCELO VITOR SILVA DE SOUZA contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação (art. 180 do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP). A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de falsificação, sob o argumento de que houve erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão espontânea do réu foi devidamente reconhecida como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer se é possível compensar integralmente a referida atenuante com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença reconhece expressamente a confissão espontânea como atenuante, mas aplica a agravante da reincidência com prevalência, resultando em aumento da pena com base no art. 67 do Código Penal.

4.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585, REsp 1.931.145/SP) e do Supremo Tribunal Federal (Tema 929) admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mesmo que esta seja específica.

5.

A Corte revisa de ofício a segunda fase da dosimetria da pena relativa ao crime do art. 304 do CP, compensando as referidas circunstâncias e mantendo a pena intermediária em 03 (três) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

6.

Considerando o concurso material entre os crimes, a pena final é redimensionada para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

1.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admissível, conforme entendimento consolidado nos Temas 585 do STJ e 929 do STF.

2.

O redimensionamento da pena pode ser realizado de ofício pela instância revisora quando houver flagrante erro na aplicação da dosimetria.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, 304, 61, I, 65, III, “d”, 67 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 24.06.2020 (Tema 585); STF, HC 131.599/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 23.06.2015 (Tema 929).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e
DE OFÍCIO
redimensionar a pena-base do delito previsto no art. 304 do CP, em sua 2ª fase e em razão do concurso material fixando a pena total em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0801495-34.2023.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL – PA

APELANTE: MARCELO VITOR SILVA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCELO VITOR SILVA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados nos arts. 180 e 304 todos do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 27379673 p. 1-3) em resumo, que no dia 22/02/2023 por volta das 16h40min, o apelante foi preso durante fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, durante abordagem, por estar conduzindo automóvel com restrição de roubo, com placa falsa, e por fazer uso de documentação (CNH), falsificada.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22991660) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 22991676 p. 1-3), pleiteando pelo reconhecimento da atenuante da confissão com relação ao crime de falsificação.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 22991680 p. 1-4), manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 23520837 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Do reconhecimento da atenuante da confissão

Pretende a defesa a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea para o delito do crime de falsificação, prevista no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal, aduzindo que o Magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão não merece guarida.

Analisando a sentença, verifico que a confissão foi devidamente reconhecida, contudo, considerou a prevalência da reincidência, aumentando a pena-base em 1/6 (um sexto):

“CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, AGRAVANTES E CAUSAS DE DIMINUIÇO E AUMENTO DE PENA (artigo 68 do CPB).

RECONHEÇO a confissão parcial para efeito de incidência da confissão espontânea, art. 65, inciso III, “d”, do CP, bem como RECONHEÇO a circunstância agravante da reincidência (proc. n. 0004242-38.2008.8.14.0015), art. 61, inciso I, do CPB, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto (1/6) para TRÊS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO.”

Porém, como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado no julgamento do REsp 1.931.145-SP ), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não , posicionamento este, registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929 ).

Desta feita, de OFÍCIO reformo a pena-base referente ao crime de falsificação em sua 2ª fase.

Nesse sentido, considerando que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão, e com a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, mantenho a reprimenda intermediária em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, diante da ausência de reconhecimento de causas de aumento ou de diminuição fixo em definitivo a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Assim, com a nova fixação da pena-base com relação ao crime de falsificação nesta instância recursal e, com o concurso material de crimes, fixo a sanção total em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, e
DE OFÍCIO
redimensiono a pena-base do delito previsto no art. 304 do CP, em sua 2ª fase e em razão do concurso material fixo a pena total em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 08/09/2025